Tribunal: STF
Processo: Rcl 54932
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ricardo Santana de Carvalho formulou reclamação, com pedido de medida liminar, em que alega haver o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará desrespeitado o que decidido nos autos do HC 165.704, ministro Gilmar Mendes.



    Sustenta, em síntese, que o acórdão combatido contrariou o entendimento deste Tribunal ao não substituir a prisão preventiva do reclamante por prisão domiciliar, porquanto o reclamante é pai de filho menor de 12 anos.



    É o relatório. 



    2. Reputo inadmissível a presente reclamação.



    É que, conforme restou expressamente determinado por esta Corte Suprema no julgamento da decisão colegiada ora apontada como paradigma (HC 165.704), “a substituição da prisão cautelar dos pais e responsáveis por crianças menores e pessoas com deficiência” submete-se “aos mesmos condicionamentos enunciados no julgamento do HC 143.641”(grifei), cuja redação assim determina:



    “(...) nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347.” (grifei) 



    Igualmente no sentido do não cabimento da reclamação para a hipótese em análise, cito as seguintes decisões proferidas por Ministros desta Suprema Corte: Rcl 44.260, ministro Dias Toffoli; Rcl 44.355, ministra Cármen Lúcia; Rcl 44.791, ministro Edson Fachin.



    De outro lado, mesmo quando inadmissível a reclamação, este Supremo Tribunal Federal entende ser possível, excepcionalmente, a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade (Rcl 21.649 AgR, ministro Dias Toffoli; Rcl 26.360 AgR, ministro Ricardo Lewandowski). Constato, entretanto, que tal fato não se verifica nos autos. 



    Por fim, a autoridade apontada como reclamada, ao indeferir o pleito de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar do ora reclamante, apontou o que se segue:



    Na espécie, a ausência de comprovação de ser o único responsável pelo filho menor afastam-lhe sua concessão. 



    Tal orientação não divergiu do que estabelecido no acórdão apontado como desrespeitado, valendo transcrever trecho do voto do ilustre relator o ministro Gilmar Mendes:



    [...]desde que observadas as seguintes condicionantes: 



    (i) presença de prova dos requisitos do art. 318 do CPP, o que poderá ser realizado inclusive através de audiência em caso de dúvida sobre a prova documental carreada aos autos;



    (ii) em caso de concessão da ordem para pais, que haja a demonstração de que se trata do único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência, nos termos acima descritos; (grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator